Tribunal: TJDFT
Processo: 0751259-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751259-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Leonardo Alves de Araujo contra a decisão de indeferimento da medida de urgência proferida nos autos n.o 0747457-41.2025.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para determinar: “(i) a suspensão dos efeitos de ata registrada sob no 00003075 – Livro 5-A; (ii) restabelecer o status quo ante, reintegrando o Agravante, de forma provisória, técnica e não satisfativa, ao acesso e às prerrogativas de Presidente da Executiva Nacional do PRTB no SGIP/FILIA/TSE, vedadas novas alterações sem ordem judicial; e (iii) comunicar a determinação ao Cartório de Registro Civil e ao Tribunal Superior Eleitoral”. Eis o teor da decisão ora revista: 1. À Secretaria, para certificar o decurso do prazo em relação à decisão de ID 249494652, item 3. 2. O autor juntou, nos anexos do ID 251841867 dezenas de páginas de documentos, a fim de corroborar suas alegações. Ocorre que, dentre esses documentos há inúmeras páginas que não tem qualquer relevância para esta lide, como mandados, certidões, guia de custas, ofícios, certidões de filiação partidária etc. que somente ocasionam tumulto processual. Assim, determino o desentranhamento dos documentos de IDs 251841894,251841887,251841885,251843045,251841883 e251841884, deferindo ao autor a juntada, no prazo de 05 dias, das petições e decisões, exclusivamente, imprescindíveis à prova de suas alegações, devidamente cadastradas. 3. O autor requer, em tutela de urgência, que: - seja determinado ao Tribunal Superior Eleitoral o imediato restabelecimento do seu cadastro nos sistemas SGIP e FILIA como Presidente Nacional do PRTB eleito na Convenção realizada em 26/07/2025 ou, subsidiariamente, o retorno ao status quo vigente imediatamente antes da realização da referida convenção, com bloqueio de novas alterações sem ordem judicial e e preservação/entrega dos login se senhas; - seja determinado o bloqueio imediato de qualquer login, senha, perfil, credencial ou usuário ativo vinculado aos nomes e CPF’s dos réus, Antonio Amauri Malaquias de Pinho (CPF 823.669.501-87) e Anthony Leonardo Moreira Grillo (CPF 710.683.411-49), nos sistemas FILIA e SGIP/TSE, impedindo o acesso, autenticação e uso de perfis de gestor/administrador partidário ate ulterior deliberação deste Juízo; - seja oficiado ao Cartório de 1o Ofício Marcelo Ribas para averbação da ordem liminar no assento da ata no 00003075, Livro 5-A, consignando a suspensão dos efeitos do referido registro, impedindo sua utilização para fins de acesso ou validação de credenciais perante a Justiça Eleitoral; - que sejam intimados os réus, Antonio Amauri Malaquias de Pinho e Anthony Leonardo Moreira Grillo, para que, no prazo a ser fixado, apresentem em juízo os documentos originais relacionados a Convenção Nacional do PRTB realizada em26 de julho de 2025, especialmente: a ata original assinada, as listas de presença ede assinatura dos membros aptos e eleitos, o requerimento de registro da ata e quaisquer outros documentos produzidos na ocasião, sob pena de presunção de veracidade das alegações autorais (arts. 6o e 396, CPC). Narra, em síntese, que na Convenção realizada no dia 26 de julho de 2025, foi eleito presidente e o primeiro réu foi eleito vice-presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, mas os réus, em conluio, falsificaram uma ata, invertendo os cargos. O primeiro réu Antonio Amauri compareceu aos autos, ofertou contestação e, ainda, apresentou petição no ID 250964140, afirmando a incompetência deste Juízo e de existência de litispendência em relação a processo que tramita perante o TSE, onde o autor formulou as mesmas pretensões e defendeu a competência da justiça especializada para a análise da lide. Em relação ao alegado no ID 252559680, relativamente à omissão, cumpre anotar que o autor, em nenhum momento, em sua petição inicial e nos estágios iniciais do processo, narrou que, no dia anterior, já havia protocolado requerimento formal, perante o TSE, solicitando as alterações de senha e de acesso, novamente pleiteadas nesta ação. O que se verifica, todavia, é que o autor distribuiu os dois procedimentos, em segredo de justiça e de acesso restrito, conforme IDs 248944391 e 250967047 - Pág. 65, solicitando providências parcialmente equivalentes, noticiando o fato somente em momento posterior, na petição datada de 22 de setembro de 2025, ID 250967047. Em relação à litispendência, importante destacar que embora o procedimento iniciado pelo autor, como presidente do PRTB, tenha sido a apresentação de um requerimento administrativo, no sistema SEI, é certo que, em momento posterior, aquela Corte determinou sua inserção no sistema PJe, conforme se depreende do contido no ID 250967047. Ocorre que mudança do sistema SEI para o sistema PJe não significa, por si só, que houve uma modificação da natureza jurídica da pretensão, de administrativa para judicial. Para tanto é necessário que a própria autoridade competente para presidi-lo assim o declare, até mesmo porque os efeitos jurídicos daí decorrentes serão diversos. Assim, em relação a esse aspecto isoladamente considerado, não há que se falar em litispendência, pois perante o TSE está em tramitação um procedimento administrativo, enquanto perante este Juízo está em tramitação um procedimento judicial. Em relação à competência do Juízo, forçoso reconhecer a existência de uma particularidade. O autor pede lá administrativamente o que pede aqui judicialmente, conforme se infere, inclusive, na petição de ID 250967045 - Pág. 44.Não bastasse isso, o autor afirma, naquele requerimento, que a competência para a análise do pedido é do próprio Tribunal Superior Eleitoral, conforme ID 250967045 - Pág. 4, nos seguintes termos: II. DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 9. A Justiça Eleitoral é competente para apreciar controvérsias internas departidos políticos sempre que estas tiverem reflexos diretos no processo eleitoral, conforme pacífico entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: “A Justiça Eleitoral é competente para apreciar matéria interna corporis de partido político sempre que houver reflexo no processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária (art. 17, § 1o, da CF/88)”(TSE – REspe no 448-33/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de24.5.2018). A presente controvérsia ultrapassa o âmbito interno da agremiação, uma vez que compromete a legitimidade dos atos praticados em nome do partido em nível nacional, impactando diretamente a organização interna necessária para a disputa das eleições de 2026, inclusive no que se refere ao acesso e uso dos sistemas eletrônicos SGIP e FILIA. 11. Ademais, o reconhecimento da legalidade do processo eleitoral interno no qual houve chapa única inscrita, eleita de forma unânime em convenção devidamente convocada e realizada não constitui mera deliberação administrativa, mas medida essencial à garantia da democracia interna e da autenticidade das representações partidárias, pilares do sistema eleitoral brasileiro. Em que pese a alegação do autor, naquele procedimento, contraditória até mesmo com a propositura desta ação, é certo que o requerimento foi dirigido ao TSE, o qual possui sua competência estabelecida no artigo 22 da Lei 4.737/1965, dentre as quais não se vislumbra a competência para declarar a falsidade da ata de convenção do partido político anteriormente nominado, pedido de mérito formulado nestes autos. Assim, não é o caso de declinação da competência para o TSE, para julgamento desta ação, em conjunto com o procedimento lá instaurado. Por outro vértice, a fim de afastar qualquer questão relacionada às providências que venham a ser adotadas naqueles autos ou, ainda, entendimento divergente daquela Corte, determino, com urgência, a expedição de ofício a TSE, observando-se o procedimento indicado no ID 250964143, comunicando a existência desta ação e o teor desta decisão. Em relação à tutela de urgência, é certo que ambas as partes atribuem - um ao outro - a falsificação de documentos. Ocorre que, neste momento processual, fundado em uma cognição sumária, não há como se apontar qual seria a ata correta, haja vista o conflito entre os documentos acostados aos autos, com versões e contra versões que impedem o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Com efeito, há alegações de falsidade por ambos os polos da ação e, a cada documento juntado, apresenta-se, pela parte adversa, mais uma alegação de falsidade,, sendo que somente após a completa instrução processual será possível aferir quais são os documentos efetivamente válidos, relativos à convenção e representação legal do partido. Necessário apontar, ainda, que conforme se infere dos autos, foi o próprio autor quem forneceu ao réu a senha de acesso aos sistemas eleitorais. Ainda que alegue que o fornecimento de tal senha não tinha o condão de reconhecê-lo, ainda que indiretamente, como presidente eleito do partido, é certo que a forneceu, assumindo, portanto, os ônus daí decorrentes. Importante destacar, ainda, que das conversas de WhatsApp juntadas aos autos, há dezenas de mensagens apagadas e, ainda, dezenas de áudios sem transcrição, o que também impede a análise do que efetivamente estava sendo acordado entre o autor e o primeiro réu. Por outro vértice, não há como se declarar, de antemão, a falsidade de um documento levado a registro sem a completa instrução processual, pois a declaração não pode estar amparada em um juízo de mera probabilidade, mas, sim, em um juízo de certeza. Assim, consequentemente, não se pode restabelecer acesso a sistema eleitoral fundado em juízo de probabilidade, pois haveria, no caso, um periculum in mora inverso. Ressalte-se, ainda, que também não há que se falar em perigo de demora em relação ao partido porque possui - ainda que sob discussão - presidente eleito, a quem incumbe a prática dos atos em defesa dos seus interesses, inclusive com a adoção de providências em ações ou procedimentos dos quais é parte. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria exigido indevidamente um juízo de certeza para concessão da tutela provisória, contrariando o art. 300 do CPC, que prevê apenas a demonstração da probabilidade do direito; (b) o e. Juízo de origem teria ignorado o vício estatutário objetivo da ata registrada, consistente na ausência de quórum mínimo e na duplicidade de assinaturas, vício aferível de plano e independente de perícia; (c) a decisão teria atribuído equivocadamente ao agravante a responsabilidade pelo uso da senha no sistema SGIP/TSE, a desconsiderar provas que indicariam vício de consentimento e indução maliciosa por parte do agravado; (d) teria ocorrido aplicação indevida do chamado periculum in mora inverso, sem demonstração concreta de risco à parte contrária, enquanto o agravante estaria impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito e excluído do sistema partidário; (e) não teria ocorrido enfrentamento do pedido subsidiário de suspensão cautelar dos efeitos da ata registrada, medida autônoma e menos gravosa, apta a preservar o resultado útil do processo; (f) a decisão teria silenciado sobre a necessidade de adoção de providências instrutórias mínimas, como perícia grafotécnica e requisição de documentos originais, apesar de reconhecer a existência de versões conflitantes; (g) o conjunto documental apresentado (atas, listas de presença, escrituras públicas e comunicações certificadas) demonstraria a incompatibilidade material entre a ata registrada e a deliberação efetivamente ocorrida na convenção, reforçando a probabilidade do direito; (h) o perigo de dano seria grave e atual, pois a manutenção dos efeitos da ata impugnada permitiria a consolidação de atos administrativos e eleitorais potencialmente inválidos, comprometendo a regularidade da representação partidária e a preparação para o pleito de 2026”. Pede (liminar) a concessão da medida de urgência para “(i) suspender cautelarmente os efeitos da ata registrada sob no 00003075 – Livro 5-A; (ii) restabelecer o status quo ante, reintegrando o Agravante, de forma provisória, técnica e não satisfativa, ao acesso e às prerrogativas de Presidente da Executiva Nacional do PRTB no SGIP/FILIA/TSE, vedadas novas alterações sem ordem judicial; e (iii) comunicar a determinação ao Cartório de Registro Civil e ao Tribunal Superior Eleitoral” e, no mérito, a reforma da decisão para “(i) manter a suspensão dos efeitos da ata até o julgamento da ação de origem; (ii) confirmar o restabelecimento provisório do Agravante ao exercício das prerrogativas do cargo; (iii) determinar que os Agravados apresentem os originais da documentação levada a registro; (iv) vedar provisoriamente a prática de atos externos de representação partidária pelos Agravados” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, sobretudo em razão da necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende, em síntese, a declaração de nulidade da ata registrada sob no 00003075 – Livro 5-A, sob a fundamentação de que o procedimento de registro teria ocorrido mediante fraude, a incluir a inexistente “Chapa Renovação”. Pois bem. A Constituição Federal estabelece que: Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: [...] § 1o É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 97, de 2017). Igualmente, a Lei n.o 9.096/1995, a qual dispõe sobre partidos políticos, regulamenta que: Art. 3o É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. [...] Art. 4o Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres. Art. 5o A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. [...] Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento. Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre: [...] II - filiação e desligamento de seus membros; III - direitos e deveres dos filiados; IV - modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros; [...] VI - condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas; No caso concreto, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual “ilegalidade” do procedimento eleitoral adotado e seus desdobramentos (alegação de fraude de registro da ata; infringência das regras previstas no Estatuto do PTRB, em razão da ausência de cumprimento do quórum mínimo deliberativo; e manipulação do SGIP/TSE com exclusão do autor e inclusão do réu como presidente) deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam contundentes à demonstração da cristalina ilegalidade ou lesão a direito subjetivo amparado por lei a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário no procedimento eleitoral (“Chapa União” e “Chapa Renovação”), para dirigir o diretório nacional, adotado internamente pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB (excepcionalidade). Importante assinalar que, a despeito da documentação apresentada pela parte autora/agravante (escrituras públicas, “comunicações certificadas pela plataforma Verifact”, Estatuto do PRTB entre outros), não se poderia assegurar, de forma inequívoca, que teria ocorrido manifesto descumprimento das normas estatutárias e regimentais, notadamente por se tratar de matéria interna corporis da agremiação partidária, nem de (in)ocorrência de fraude, circunstâncias que demandariam minuciosa análise do acervo probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual - cognição exauriente - , inclusive com eventual produção de prova pericial grafotécnica (objetiva) e testemunhal (subjetiva), sobretudo em razão das versões conflitantes acerca da autenticidade da ata e da regularidade do procedimento convencional (alegação de fraude documental e vício de consentimento). Ao se analisar os precedentes desta Corte de Justiça, os julgados têm garantido o respeito à autonomia partidária e às decisões interna corporis tomadas pelas agremiações, apenas se autorizando a intervenção judiciária quando patente a ilegalidade ou manifesta a violação ao Estatuto, o que, por ora, não se vislumbra. Além disso, não externa certa consistência a alegação recursal de que a não concessão da medida liminar acarretaria “consolidação de atos inválidos” ou “impacto nas eleições de 2026”. Isso porque eventual provimento jurisdicional em favor da parte autora (ora agravante) resultará na declaração de nulidade da ata impugnada, cujos efeitos são retroativos (ex tunc), nos termos do art. 169 do Código Civil. Assim, os atos praticados com base em documento nulo não se convalidam pelo tempo e serão desconstituídos desde a origem, a preservar a higidez do processo decisório partidário. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PARTIDO POLÍTICO. ASSUSTOS INTERNA CORPORIS. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO ESTATUTO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, o Poder Judiciário não deve intervir em assuntos interna corporis dos partidos políticos, sob pena de ofensa à autonomia partidária prevista no art. 17, § 1o, da Constituição Federal (CF) e no art. 3o da Lei n. 9.096/95. 2. Em caráter excepcional, cabe ao Poder Judiciário a apreciação de ilegalidades praticadas por inobservância das normas do estatuto e demais atos internos do partido. Precedentes. [...] (TJ-DF 07051204520228070000, acórdão 1425458, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2022). (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PSDB/RJ. SUSPENSÃO DO ATO. I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada para suspender o ato de cancelamento da convenção partidária do PSDB/RJ ocorrida em 04/05/19. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07235513520198070000 DF 0723551-35.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/05/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator